Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-98.2021.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-98.2021.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CELIA CRISTINA BENTO DA SILVA - CPF: 040.633.541-99 (EMBARGANTE), JULIANA DE LIMA AMARAL - CPF: 000.202.181-17 (EMBARGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JUSSIMARA SILVA DE ARAUJO - CPF: 040.633.551-60 (ASSISTENTE), SONIA SCHEFFER CORREIA - CPF: 008.866.501-19 (ASSISTENTE), WENDINY GABRIELLE SOUSA ABREU - CPF: 072.175.561-55 (ASSISTENTE), WELLINTHON LEITE VALANDRO - CPF: 041.472.841-67 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA MENDES - CPF: 904.041.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Célia Cristina Bento da Silva contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos dos embargos à execução ajuizados em face de Juliana de Lima Amaral, mantendo a sentença que reconheceu a exigibilidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de inexigibilidade do título executivo, fundada no suposto inadimplemento contratual da embargada, relativo à entrega de imóvel em desconformidade com o pactuado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apreciou expressamente a tese de inexigibilidade do título, afastando a incidência da exceptio non adimpleti contractus.

4. Constatou-se que não há cláusula contratual condicionando a exigibilidade do título à entrega do imóvel em determinadas condições, bem como não restou demonstrado o alegado inadimplemento da obrigação por parte da embargada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem sucedâneo recursal para obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando a tese de inexigibilidade do título executivo, fundada na
exceptio non adimpleti contractus
, é expressamente analisada e afastada pelo acórdão. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem constituem instrumento adequado para obtenção de efeitos modificativos, salvo nas hipóteses legais.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13.12.2017, DJe 15.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CELIA CRISTINA BENTO DA SILVA em face do acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Processo no 1000653-98.2021.8.11.0023), ajuizados pela ora embargante em face de JULIANA DE LIMA AMARAL, julgando-os improcedentes, ao reconhecer a validade da execução nos termos e limites em que foi aviada (cf. Id. no 259482659).

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, porquanto não teria sido enfrentada a tese de inexigibilidade do título executivo, em razão do suposto inadimplemento da obrigação pela embargada, consistente na entrega de imóvel em condições precárias, destoantes daquelas avençadas no contrato de compra e venda.

Aponta, ainda, violação ao artigo 783 do Código de Processo Civil, que exige título certo, líquido e exigível, bem como ao artigo 476 do Código Civil, que consagra a
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido).

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com efeitos modificativos, para reconhecer a inexigibilidade do título executivo (cf. Id. no 287189868).

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões no prazo legal (cf. certidão vinculada ao Id. no 289762386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Célia Cristina Bento da Silva contra o v. acórdão de Id. no 282425396, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face de Juliana de Lima Amaral.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido apreciada a tese de inexigibilidade do título executivo, decorrente do suposto inadimplemento da obrigação pela embargada, consubstanciado na entrega de imóvel em desconformidade com o pactuado.

A interposição de embargos de declaração encontra respaldo nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à obtenção de efeito modificativo, tampouco à rediscussão dos fatos e fundamentos da decisão recorrida.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme o entendimento de que os embargos de declaração constituem instrumento processual de caráter excepcional, voltado ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema que impunha manifestação do julgador. Não se prestam, portanto, à simples reanálise da causa, nem possuem finalidade de modificar o entendimento do órgão julgador (STJ, Segunda Seção, EDcl no AgInt nos EAREsp 969.978/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017).

Corroborando esse entendimento, destaca-se a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual:

“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 260).

No presente caso, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. O julgado foi claro e suficientemente fundamentado ao enfrentar, de forma detida, a tese de inexigibilidade do título executivo, afastando, de modo expresso, a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, haja vista não ter restado comprovado o inadimplemento da obrigação por parte da exequente.

O acórdão é categórico ao consignar que (i) não há cláusula contratual condicionando a exigibilidade do título à entrega do imóvel em determinadas condições; (ii) as provas constantes dos autos, especialmente testemunhais, indicam que a embargante tinha ciência das condições do imóvel e anuiu com a sua entrega no estado em que se encontrava; e (iii) competia à embargante o ônus da prova quanto ao alegado inadimplemento, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC (Cf. Id. no 282425396).

Diante disso, não há que se falar em omissão, uma vez que a tese ventilada pela embargante foi devidamente apreciada e rejeitada, com fundamentação clara, coerente e adequada às circunstâncias fáticas e jurídicas dos autos.

Ressalte-se, por fim, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito, nem constituem sucedâneo recursal, sobretudo quando manejados com o nítido objetivo de obtenção de efeitos modificativos, o que somente seria admissível em hipóteses excepcionais, não verificadas no presente caso.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Célia Cristina Bento da Silva, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025